Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-09.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO - DEMISSÃO - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - ABSOLVIÇÃO DO SERVIDOR, NO PROCESSO CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PARECERES EMITIDOS PELA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) E PELO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) - CARÁTER OPINATIVO E NÃO VINCULANTE - PRÁTICA DE CONDUTA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA PELO COMANDANTE-GERAL DA PMMG - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000051-09.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000158-68.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/10/2022 Publicação: 21/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO – DEMISSÃO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – ABSOLVIÇÃO DO SERVIDOR, NO PROCESSO CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PARECERES EMITIDOS PELA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) E PELO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) – CARÁTER OPINATIVO E NÃO VINCULANTE – PRÁTICA DE CONDUTA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA PELO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alex Carlos de Paula e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Alex Carlos de Paula em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o ex-militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 117.508/17-PAD/CPM, e, ao final, foi demitido da Corporação. A portaria de instauração do PAD apresenta o seguinte teor (Evento 1 – COP4C5, fls. 2/4 do processo originário): [...] CONSIDERANDO QUE: 1.1 restou aflorado nos autos do IPM de Portaria n. 103.307/16-COM, que o n. 126.287-2, Cb PM Alex Carlos de Paula, do 22º BPM, teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 adotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 por meio do ofício n. 347/15, fl. 20, o Presidente da Junta Central de Saúde (JCS) relatou que o militar se encontrava licenciado há vários meses, amparado em Atestado de Origem (AO), manifestando contínua dor na região lombar, relatando piora, demonstrando incapacidade para deambular, com claudicação importante e lenta, incapacidade para dirigir, e que não teria condições de exercer atividade laborativa, alegando que fazia fisioterapia e hidroterapia em casa, pois era onde permanecia a maior parte do tempo em repouso sentado ou deitado; 1.3 com essas considerações o Presidente da JCS solicitou um levantamento à Corregedoria, sobre o dia a dia do militar, visando subsidiar a próxima avaliação pericial; 1.4 atendendo a solicitação foram realizados levantamentos e acompanhamentos preliminares entre os dias 18/11/15 e 07/01/2016, nas cidades de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves/MG, restando demonstrado que entre os dias 23/11/2015 e 16/12/2015, correspondentes ao “arquivo 01” da mídia CD, à fl. 75, o militar não necessitou de quaisquer auxílios para desempenhar tarefas de sua vida cotidiana; 1.4.1 foi visto frequentemente na direção de veículo automotor, frequentando academia de ginástica e outros locais, destacando-se um estabelecimento comercial, onde estava presente de forma regular, por várias horas, quase todo o tempo de pé, sem nenhuma demonstração de dor ou dificuldade de locomoção; 1.4.2 em 21/12/2015, data agendada para nova perícia a ser realizada na JCS, o militar teria alterado claramente sua postura e comportamento, pois conforme imagens, sai do estacionamento a pé e anda claudicando de forma lenta, sugerindo dificuldade e sofrimento, até entrar no prédio da JCS, depois retorna ao estacionamento com a mesma postura, aparentando sentir dor decorrente da movimentação, tudo registrado nas imagens do CD, à fl. 75; 1.4.3 contudo, na mesma data, cerca de treze minutos, após sair conduzindo seu veículo do estacionamento em direção ao centro de Belo Horizonte, foi constatado que andava normalmente pela rua Rio de Janeiro, de forma natural e ágil, sem deambular, conforme registrado em gravação produzida pela equipe e confirmado pelas imagens das câmeras do Sistema Olho Vivo (mídia “arquivo 02”, fl. 75), 1.4.4 a dinâmica observada se encontra gravada e relatada no Relatório de Serviço n. 002/16-COM, fls. 08-75; 1.5 há nos autos documentos e depoimentos harmônicos, demonstrando que sobredito militar não possuiria as restrições para o serviço na medida de suas alegações à junta pericial, sendo que em sua via cotidiana, em tese, praticava normalmente atividades esportivas e dirigia veículo, tarefas das quais se alegava impedido de realizar; 1.6 destarte, o acusado teria adotado condutas administrativo-disciplinares frontalmente incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III; 1.7 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, no processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001, da 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, constata-se que a ação imputada ao militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.8 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, Parágrafo Único, III, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. [...] Não se conformando com a referida situação e objetivando a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Corporação, o ex-militar ajuizou “ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência” (Evento 1 – INIC1 do processo originário), na qual defendeu a ilegalidade do ato administrativo sancionador que lhe foi imposto. Para fundamentar a sua pretensão, após apresentar uma síntese do desenvolvimento do PAD, afirmou que, na Ação Penal n. 0002136-87.2016.9.13.0001, na qual foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar (CPM), foi absolvido por insuficiência de provas. Afirmou que, no processo administrativo, considerada a semelhança nas provas produzidas, também não se identificam provas aptas a demonstrar que metassimulou sintomas da patologia que o acomete. Sustentou que, no PAD, evidencia-se robusto acervo probatório, oriundo de documentação emitida em análise médica, que demonstra ser ele portador de hérnia de disco e que os sintomas apresentados são compatíveis com a referida patologia. Disse que o Ministério Público, com base no Inquérito Policial Militar (IPM) que deu ensejo ao PAD, objeto do processo, ajuizou ação de improbidade administrativa (Processo n. 5031749-74.2019.8.13.0024), na qual o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens do autor. Afirmou que o indeferimento foi fundamentado no argumento de que o fato de o autor ter conduzido veículo automotor e ter ido ao supermercado durante o período de licença não permite concluir que ele estava simulando a existência de dor quando de seu comparecimento à perícia. Disse, ainda, que o Parquet interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão retromencionada, o qual teve provimento negado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fundamentação análoga à utilizada pela primeira instância. Postos esses fatos, sustentou que, dada a robusta instrução probatória produzida nos processos citados e considerada a semelhança das provas utilizadas em todos os processos, não há elemento probatório no PAD de que metassimulou os sintomas da patologia que o acomete. Afirmou que os atos por ele praticados não afetaram a honra pessoal e o decoro da classe; que a sanção que lhe foi imposta, no caso concreto, se mostra desproporcional e desarrazoada. Sustentou, por fim, que não estão presentes as elementares do tipo administrativo previsto no inciso III do art. 13 do CEDM, bem como que a decisão exarada pelo comandante-geral da PMMG apresenta-se carente de fundamentação. Pleiteou, ao final da exordial, a concessão da tutela de urgência, determinando-se a sua imediata reintegração às fileiras da PMMG; o benefício da justiça gratuita; a procedência da ação, com a decretação da nulidade do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG; a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e de todas as demais vantagens do cargo público, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 das despesas processuais e dos honorários advocatícios. À causa, foi atribuído o valor de R$45.023,58 (quarenta e cinco mil e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos). O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou a intimação da parte autora, para que emendasse a inicial (Evento 4 – DESP1). Em atenção à referida determinação, a parte autora instruiu o processo com o instrumento de mandato e com a declaração de hipossuficiência financeira (Evento 8 do processo originário). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME, então, recebeu a petição inicial, deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do réu (Evento 10 – DESP1 do processo originário). O pedido da tutela de urgência foi indeferido, nos termos da decisão constante no Evento 20 do processo originário. Diante da negativa da concessão da tutela de urgência pleiteada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (Evento 43 – ACOR1 do processo originário). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, na qual, em síntese, refutou as alegações apresentadas pelo autor, defendeu a legalidade do PAD e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor (Evento 23 – CONT1 do processo originário). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 28 do processo originário). Determinada a abertura de vista às partes, para especificação de provas, o autor e o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide. (Eventos 33 e 35, respectivamente, do processo originário). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, com base nos fundamentos constantes na r. sentença (Evento 45 – SENT1 do processo originário). Irresignado, o autor, reproduzindo os argumentos utilizados no curso do processo, interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da r. sentença (Evento 50 – APELAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 55 do processo originário). Os autos do presente recurso foram inicialmente distribuídos ao e. desembargador Sócrates Edgard dos Anjos e, em razão do Agravo de Instrumento n. 2000158.68.2021.9.13.0000 e nos termos do art. 8º da Resolução n. 82/2009, foram redistribuídos ao e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, conforme certidão constante no Evento 5. O e. desembargador Fernando Galvão, por força do disposto no § 3º do art. 8º da Resolução n. 82/2009, com a alteração promovida pela Resolução n. 127/2013, remeteu os autos ao diretor judiciário, para que o presente recurso fosse redistribuído a este relator (Evento 10 – DESP1). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O apelante busca reformar a r. sentença monocrática que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.508/17-PAD/CPM, que ensejou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Para fundamentar o seu pleito, sustenta que, em vista de sua absolvição no Processo Criminal n. 0002136-87.2016.9.13.0001 e da não decretação da indisponibilidade de seus bens na ação de improbidade administrativa (Processo n. 5031749-74.2019.8.13.0024), em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, dada a robusta instrução probatória produzida nos processos citados e considerada a semelhança das provas utilizadas em todos os processos, não há elemento probatório no PAD de que metassimulou os sintomas da patologia que o acomete. Sustenta que os atos por ele praticados não afetaram a honra pessoal e o decoro da classe, de acordo com as manifestações da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), que emitiram parecer pela sua manutenção nas fileiras da Corporação. Defende, ainda, que a sanção que lhe foi imposta, no caso concreto, se mostra desproporcional e desarrazoada e que não estão presentes as elementares do tipo administrativo previsto no inciso III do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), bem como que a decisão exarada pelo comandante-geral da PMMG apresenta-se carente de fundamentação. O exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação da parte autora, ora apelante, não deve ser acolhida, pelas razões que passo a expor. Inicialmente é imperioso destacarmos que as decisões proferidas em outros processos em que os fatos objeto do PAD também sejam objeto de análise não vinculam a decisão final do referido processo administrativo em razão da independência das esferas administrativa, penal e civil. Excepcionalmente, quando houver a absolvição, por inexistência do fato ou negativa de autoria, a decisão na esfera criminal vincula a decisão na esfera administrativa. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRAVA E PENAL. ABSOLVIÇÃO DO SERVIDOR, NO PROCESSO CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DE REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NO QUE DIZ RESPEITO À SUA EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE LHE FORAM IMPUTADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA DIVERGINDO DO RELATOR. (AgInt no REsp n. 1.345.380/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.) EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 23 DA LEI Nº 8.429/1992 - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO FINAL DE PROCESSO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA -INOCORRÊNCIA - ATO IMPROBO PRATICADO POR POLICIAL CIVIL- PEDIDO DE PROPINA EM ABORDAGEM POLICIAL- ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL - CONDUTA ÍMPROBA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. - Prevalece a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando o ato ímprobo também constituir crime, não se aplicará o prazo previsto na Lei Administrativa para as faltas puníveis com demissão, mas sim os prazos prescritivos da lei penal. - Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias civil, criminal e administrativa, o que significa que o mesmo fato pode sofrer sanções das diferentes esferas, sem que isso implique bis in idem, salvo no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. - Se a parte não se insurge contra a decisão que indefere pedido de depoimento pessoal, deixando de interpor o recurso cabível, resta precluso o seu direito de fazê-lo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. - Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa, aqueles que importem violação aos princípios administrativos e em enriquecimento ilícito, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei. - Restando demonstrado que os réus, servidores público estadual, no exercício das suas funções públicas, utilizaram de seus cargos para obterem vantagens ilícitas, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.12.006130-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2021, publicação da súmula em 04/05/2021) Assim, em razão da independência das instâncias criminal, administrativa e civil, o fato de o apelante ter sido absolvido no processo criminal, por insuficiência de prova, e de não ter sido decretada a indisponibilidade de seus bens no processo de improbidade administrativa ajuizado em seu desfavor não impede a imposição de punição na esfera administrativa. No que diz respeito aos pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, é firme o entendimento nesta Corte castrense de que eles possuem caráter opinativo. Os pareceres da CPAD e do CEDMU não vinculam a autoridade superior a decidir da forma por eles proposta. Tais propostas consubstanciam um juízo de valor que não vincula a autoridade que tem o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 poder decisivo, a qual pode ou não adotar o entendimento expresso no parecer. Quanto à alegação de que não estão presentes as elementares do tipo administrativo previsto no inciso III do art. 13 do CEDM, entendo que não assiste razão ao apelante. O ilícito administrativo em questão possui conceito jurídico indeterminado, cujo conteúdo e extensão são em determinada medida incertos, cabendo ao aplicador da norma realizar o complemento valorativo. Com efeito, é impossível que a lei descreva, de forma pormenorizada e exaustiva, todas as situações fáticas atentatórias à honra pessoal e ao decoro da classe. Registre-se que a conduta praticada pelo apelante, nos termos do disposto no art. 14 da Instrução Conjunta da Corregedoria n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM n. 01/2014), como bem lançou o meritíssimo juiz a quo na r. sentença, configura a transgressão disciplinar prevista no art. 13, III, do CEDM. Art. 14. Deve a Administração Militar atentar para a autenticidade do atestado médico emitido, bem como para eventuais indícios de simulação de doença, situações que poderão ensejar, caso confirmadas, além dos crimes de falsificação de documento, falsidade ideológica ou estelionato (de natureza militar ou comum), a transgressão disciplinar prevista no art. 13, III, do CEDM, uma vez que o fato atenta contra o decoro da classe e a honra pessoal. No que diz respeito à alegação de desproporcionalidade da sanção, também não assiste razão ao apelante. É certo que o princípio da proporcionalidade/razoabilidade, no Estado Democrático de Direito, é de observância obrigatória, o qual exige da Administração Pública o exercício moderado da competência, observados os limites do ordenamento em face da realidade social. A Administração não pode atuar arbitrária e irracionalmente, estando vedado o excesso. O princípio em questão impõe a prática de conduta adequada, necessária e suficiente na espécie, configurando violação a este dever a prática de qualquer exagero injustificado. A relação entre a transgressão e a sanção aplicada deve ser, ainda, guiada pelos parâmetros estabelecidos em lei, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Neste particular, acompanhamos as lições de José dos Santos Carvalho Filho, no sentido de que a aferição da razoabilidade da conduta da Administração Pública pelo Judiciário não significa violar o princípio da separação de poderes, mas, tão somente, fazer cumprir os parâmetros impostos pela lei. Confira-se: Desse modo, quando alguns estudiosos indicam que a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas, parece-nos que a falta da referida congruência viola, na verdade, o princípio da legalidade, porque, no caso, ou há vício nas razões impulsionadoras da vontade, ou o vício estará no objeto desta. A falta de razoabilidade, na hipótese, é puro reflexo da inobservância de requisitos exigidos para a validade da conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo – 35. ed. – Barueri: Atlas, 2021, p. 44) O parâmetro para se verificar se a interpretação e a aplicação dadas foram sustentáveis é construído a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto, em cotejo com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública. E, por óbvio, apenas as infrações consideradas graves, após a análise de todo o quadro fático envolvido na espécie, ensejarão a aplicação da pena mais severa. Na hipótese concreta dos presentes autos, no meu entender, a pena aplicada ao apelante não violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face da situação fática apresentada. Conforme restou apurado, em que pese o apelante ter sido diagnosticado com discopatia da coluna com hérnia discal, houve simulação ou metassimulação da doença por parte do ex-militar no intuito de prorrogar a licença médica que lhe fora concedida. Emblemática é a descrição do comportamento adotado pelo apelante no dia 21/12/2015, data em que foi submetido à perícia na Junta Central de Saúde (JCS). Para melhor elucidação, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG. [...] 3. o alegado pela defesa não encontra suporte, pois o que embasou a conclusão da JCS pela metassimulação de doença, por parte do acusado, foi a incoerência de suas alegações, bem como as investigações realizadas pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, no período compreendido entre os dias 23/11/2015 e 21/12/2015. Destaca-se do Laudo Médico Pericial elaborado pela JCS, à fl. 509, o seguinte trecho: [...] Apesar da confirmação do diagnóstico de discopatia degenerativa lombar, pela Ressonância nuclear magnética de coluna lombossacra realizada em novembro 2014, a análise do quadro clínico do militar confrontada com as investigações realizadas pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais nos permitiram concluir que houve simulação ou metassimulação de doença, com o objetivo de ganhos secundários, e que realmente havia condições clínicas para o desempenho de atividades laborativas na corporação [...] [...] Dede outubro de 2015, durante o exame médico pericial na JCS, identificou-se clara metassimulação de queixas, não compatíveis com o substrato patológico. No item 2.6 do Relatório de Serviço n. 002/16, fl.23, consta que o acusado foi submetido à perícia na JCS, no dia 21/12/2015, às 14h00min, no Município de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que, foram obtidas imagens públicas do militar, as quais mostram este saindo do estacionamento à pé, andando de forma lenta e claudicando, sugerindo dificuldade e sofrimento, até adentrar no edifício da JCS, retornando ao estacionamento com a mesma postura. Contudo, no mesmo dia, minutos após a sua saída da JCS, o acusado foi flagrado no centro de Belo Horizonte, próximo à Estação do MOVE “Espírito Santo”, caminhando normalmente sem qualquer dificuldade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assim, a despeito de ser impossível mensurar a dor real sentida por uma pessoa, pelos argumentos anteriormente apresentados, restou cabalmente comprovada a metassimulação de doença por parte do militar, que exagero/ampliou a perturbação que realmente existia, induzindo a erro os profissionais que o periciou. [...] Por fim, de igual forma, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a decisão que solucionou o PAD, proferida pelo comandante-geral da PMMG, apresenta-se carente de fundamentação. A decisão demissionária (Evento 1 – COP51, fls. 49/54; COP52; e COP53, fls. 1/4) apresenta-se devidamente fundamentada e nela consta a indicação minuciosa de todos os elementos de prova que convergiram na formação da convicção do comandante-geral da PMMG, não sendo, desta feita, verificado o vício apontado pelo recorrente. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, pelo que nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Cabe observar que, diante da separação dos poderes do estado, cabe exclusivamente à Administração Militar fazer o exame sobre o mérito da prova produzida em processo administrativo-disciplinar. Havendo prova sobre a ocorrência da infração disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo na avaliação das provas produzidas. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator